Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA. COMARCA DIVERSA. DEMORA. CULPA. MECANISMOS DA JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. REGULAR. PROCESSO. AUSÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, exige que o autor seja negligente, inativo e/ou desinteressado, de forma que a demora na apreensão do bem e citação do réu não implica, por si só, na falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A demora na apreensão do veículo e citação do réu não pode ser imputada ao autor, mas sim aos mecanismos da justiça, quando o pedido de apreensão do veículo for requerido diretamente à outra comarca, nos termos do art. 3, § 12, do Decreto-Lei 911/69, e seu cumprimento estiver pendente.
3. Recurso conhecido e provido.